Tribunal: TJMT
Processo: 0004445-73.2017.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
RAC. No 0004445-73.2017.8.11.0005
Vistos etc.
Para o julgamento do presente recurso é imprescindível a cópia do contrato firmado entre as partes e que se encontra encartado no processo de execução físico no 661-30.2013.8.11.0005 – código 88358, razão pela qual, converto o julgamento em diligência, a fim de que o apelante traga para os autos o citado documento, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 10 dias.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.
Marilsen Andrade addario
Desembargadora